Tribunal: TJMT
Processo: 0024214-82.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024214-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 053.427.481-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO RODRIGUES TOLEDO - CPF: 695.196.501-30 (VÍTIMA), BATERAUTO BATERIAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.200.256/0004-53 (VÍTIMA), FABIO PINHEIRO ACOSTA - CPF: 832.405.511-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024214-82.2019.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – VINDICADO AUMENTO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

As circunstâncias do crime se referem ao modo como o ilícito foi praticado, não se prestando para o recrudescimento da reprimenda basilar circunstâncias inerentes ao tipo penal infringido, ou situações que não evidenciam o emprego de violência excessiva ou desarrazoada, a denotar a maior gravidade na execução do delito.

“Segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE n. 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024214-82.2019.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wanderson Martins Santana Gomes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual sustenta que o juízo de primeira instância negativou as circunstâncias do crime pelo fato de o apelante ter participado de dois roubos na mesma empresa.

Assinala que o primeiro roubo não foi apurado no presente feito, razão pela qual se mostra descabida a utilização desse outro crime para justificar o incremento da pena-base.

Consigna que o juízo de primeira instância recrudesceu cada vetorial negativa em 10 [dez] meses, acima do padrão adotado pela jurisprudência dominante.

Postula o afastamento da negativação das circunstâncias do crime e o redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF, o art. 59 do CP, bem como diversos princípios constitucionais e processuais penais.

A 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024214-82.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a fase de dosimetria da pena.

No atinente ao pleito de afastamento da negativação das circunstâncias do crime, procede a pretensão defensiva.

Consoante se extrai da sentença hostilizada, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, assim fundamentando:

“
F) CIRCUNSTÂNCIAS

As circunstâncias em que os crimes foram praticados são desfavoráveis. Wanderson
participou de dois roubos na mesma empresa
. No primeiro roubo, ele agiu com outros indivíduos, sem a participação do menor. No segundo roubo, ele estava acompanhado de um menor e
utilizou um simulacro de arma de fogo para intimidar e ameaçar as vítimas
, inclusive
colocando-as em um quartinho sob ameaça
. Essas circunstâncias demonstram uma maior gravidade na execução dos crimes”.

Conforme bem salientado pelo Defensor Público Estadual, Luís Fernando Lopes Navarro, subscritor das razões recursais,
“as circunstâncias do crime correspondem ao modo como o ilícito foi praticado, se com maior ou menor gravidade, maior ou menor reprovabilidade, não podendo se referir a fatos anteriores”
.

Neste mesmíssimo sentido, é a lição de José Antônio Paganella Boschi, segundo o qual
“as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica”
.

E complementa o referido doutrinador:
“Assim – nos dizeres de Leonardo Massud – são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”
[1]
.

Portanto, conforme bem destacado nas razões recursais,
“o fato de o apelante ter participação de um roubo anterior, no mesmo estabelecimento-vítima, não tem qualquer influência sobre as circunstâncias do crime apurado neste feito”
.

De igual modo, a presença do adolescente na execução do ato delituoso não autoriza a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que tal situação foi considerada na terceira fase dosimétrica como causa de aumento da pena [concurso de pessoas].

Também não serve como fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, a utilização do simulacro de arma de fogo para intimidar e ameaçar as vítimas.

Digo isso porque, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
‘o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo’
(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020)”
[3]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar,
‘devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo’
(AgRg no HC n. 568.150/SP). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 602438/SP; AgRg no AREsp n. 1705612/AL; TJMT, AP NU 0004836-14.2017.8.11.0042)”
[4]
.

Por fim, a simples colocação das vítimas em um quartinho não se mostra bastante para autorizar a negativação das circunstâncias do crime, quando ausente a demonstração de violência excessiva ou desarrazoada, a denotar a maior gravidade na execução do delito.

Forte em tais razões, acolho a pretensão recursal deduzida pela defesa para afastar a negativação das circunstâncias do crime, conservando-se desfavoráveis a
culpabilidade
e as
consequências do delito
.

No respeitante ao pleito de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, assiste razão à defesa.

Pelo que se infere da sentença hostilizada, o juízo de origem recrudesceu cada circunstância judicial desfavorável em
10 meses
, acima, portanto, do patamar tido pela jurisprudência por proporcional.

Como é cediço,
“segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[5]
.

Nesse sentido:

“
‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[6]
.

Assim, reduzo o
quantum
de
cada
circunstância judicial desfavorável para
8 [oito] meses
, adotando-se a fração de
1/6 [um sexto]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar para 5 anos e 4 meses de reclusão.

Conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, na terceira e derradeira fase dosimétrica, aumenta-se a pena à fração de 1/3 [um terço], haja vista o concurso de pessoas, ficando o apelante condenado à reprimenda de
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Mantenho a pena pecuniária em
10 dias-multa
, por ser benéfica ao acusado, evitando-se, com isso, a
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES
, fixando-a em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 8. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2020, p. 174 e 175.

[2]
STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.

[4]
TJMT, N.U 0012219-89.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

[5]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024